Tribunal: TJDFT
Processo: 0718853-46.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATERIAL PARA CONCURSO. ASSINATURA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA PELO SERVIÇO OFERTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, que em 30/01/2024 adquiriu dela material de estudo para concurso, que a assinatura tinha termo final previsto para 30/01/2025. Contudo, só percebeu a continuidade das cobranças em novembro/2025, quando solicitou o cancelamento e o estorno nos valores, mas a recorrida não teria atendido à solicitação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada. Contrarrazões apresentadas (Id n. 83272378).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da validade da cláusula de renovação automática, da legitimidade das cobranças e da procedência dos pedidos de restituição e de indenização por danos morais fundado na cobrança indevida.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o contrato foi renovado automaticamente sem manifestação de sua vontade e que a cláusula que a prevê é abusiva e nula, assim como a cláusula que limita o prazo de restituição a 180 dias. Aduz que o seu consentimento não poderia ter sido presumido, pois pagou parcelas sem a observância de sua origem, que a cobrança foi indevida, que houve falha no serviço prestado e que o dano moral seria presumido. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos de declaração da nulidade da cláusula de renovação automática, da inexistência do débito, de restituição em dobro e de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a renovação ocorreu de forma legítima e transparente e era prevista nos termos de uso, que a assinatura permitia o acesso a mais de 10.000,00 cursos e permitia ser renovada pelo valor original. Defende que o recorrente poderia ter cancelado a renovação automática, que o material ficou disponível para ele por mais de nove meses, que não houve conduta ilícita de sua parte nem cobrança indevida. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Apesar dos argumentos expendidos em defesa do pleito de reforma, a análise dos autos evidencia a inexistência de falha na prestação do serviço pela recorrida. Com efeito, a cláusula constante dos termos de uso, aos quais o recorrente aderiu, que prevê a renovação automática da assinatura, não se revela abusiva, sobretudo porque acompanhada de disposição contratual que possibilita o cancelamento a pedido do contratante, circunstância usual na modalidade de contratação por assinatura.
9. Além disso, insta registrar que as condições contratuais foram informadas de forma clara e que o serviço foi disponibilizado, não havendo ilegalidade nas implicações da manifestação tardia de interesse no cancelamento do contrato. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1999554, 0711696-62.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.
10. Logo, estando provado que a recorrida agiu no exercício regular de um direito ao renovar a assinatura e prolongar a cobrança do valor correspondente, não há que se falar em repetição de indébito ou em ofensa a direitos da personalidade decorrente de cobrança indevida, se afigurando correta a conclusão pela improcedência dos pedidos.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.